Tribunal: TCU
Processo: 017.107/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria Piloto para verificar a regularidade da aplicação de recursos provenientes da Lei 10.264/2001 (Lei Agne lo/Piva) pelo COB, CPB, CBC) e Confederações Ol ímpicas e Paraolímpicas. Pilloto a ser realizado na Confederação Brasileira de Hipismo e na Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais.

Inteiro teor:
Acórdão 1641/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Augusto Cezar do Ó Alexandre (XXX.145.907-XX) e Luiz Roberto Giugni (XXX.367.558-XX), ante à quitação das multas que lhes foram cominadas no Acórdão 1848/2018-TCU-Plenário (peça 174), alterado pelo Acórdão 2099/2019-TCU-Plenário (peça 236) e pelo Acórdão 699/2023-TCU-Plenário (peça 317), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.107/2015-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 014.993/2024-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.992/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.954/2018-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 008.835/2018-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.951/2020-5 (MONITORAMENTO); Processo 014.991/2024-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alegria Simoes Assessoria Equestre Ltda - Me (03.077.232/0001-36); Andrew George William Parsons (XXX.420.207-XX); Antonio Eduardo Alegria Simoes (XXX.922.207-XX); Antonio Joao Goncalves de Azambuja (XXX.824.801-XX); Antonio Joao Goncalves de Azambuja - Hipismobr Ltda - Me (01.273.662/0001-06); Augusto Cezar do O Alexandre (XXX.145.907-XX); Bh7 Informática Ltda - Me (04.123.948/0001-95); Blessed Turismo e Eventos Ltda - Me (03.371.559/0001-16); Carlos Alberto Senna de Oliveira (XXX.052.577-XX); Claudenir Aparecido Lourencao - Me (01.031.332/0001-04); Hípica Arujazinho Eireli (17.771.001/0001-32); Index Design Criação e Editoração Ltda (10.425.884/0001-80); Jt Madeiras e Materiais de Construção Ltda - Me (09.041.704/0001-87); Luiz Roberto Giugni (XXX.367.558-XX); Marcela Frias Pimentel Parsons (XXX.791.841-XX); Marcelle Azevedo Rodrigues de Souza (XXX.083.767-XX); Marcelo Claro (XXX.365.518-XX); Mario Antonio Angelicola - Me (01.949.013/0001-74); Moacir Silva Carvalho (04.479.574/0001-45); PC Conection Serviços e Comercio de Informática Ltda - Me (72.062.078/0001-41); Pedro Luiz Cordeiro dos Santos (XXX.668.178-XX); PHD Travel Agencia de Viagens e Turismo Ltda. - Me (07.751.322/0001-11); RTB Comunicação Ltda (13.669.328/0001-47); Stampa Viagens e Turismo Ltda - Me (01.335.651/0001-03). 1.3. Órgão/Entidade: Comitê Paralímpico Brasileiro; Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais; Confederação Brasileira de Hipismo. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Amanda Cristina Alves Silva, Sibylla Naoum Menezes (67325/OAB-DF) e outros, representando Andrew George William Parsons; Ana Cristina Labarba Maciel, representando Tipografia Aquario's Ltda - Me; Heloisa Mafalda de Melo Monteiro (44.152/OAB-DF) e Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos (39918/OAB-DF), representando Comitê Olímpico do Brasil; Amanda Cristina Alves Silva, Sibylla Naoum Menezes (67325/OAB-DF) e outros, representando Marcela Frias Pimentel Parsons; Livia Maria Soares Nascimbem (433.499/OAB-SP) e Paulo Victor Barchi Losinskas (306109/OAB-SP), representando Comitê Paralímpico Brasileiro; Sibylla Naoum Menezes (67325/OAB-DF), Ana Paula Macedo Terra (121153/OAB-RJ) e outros, representando Confederação Brasileira de Hipismo; Sabrina Rodrigues Santos (120713/OAB-SP), representando Marcelo Claro; Jutahy Magalhaes Neto (23066/OAB-DF) e Kathleen Susy Fugihara Karnal, representando Antonio Joao Goncalves de Azambuja. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.